Tribunal: STF
Processo: ARE 1564246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR SER INCABÍVEL (FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA). AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB OS FUNDAMENTOS DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA ART. 551, CAPUT, DO RITJ/MA C/C ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – Verificado que carecer o recorrente/autor de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, posto restar claro não se encontrar presente quaisquer das hipóteses de cabimento da rescisória apontadas na inicial da demanda - art. 966, V e VIII do CPC (violar manifestamente norma jurídica e erro de fato), deve ser mantida incólume a decisão que extinguiu o processo, sem exame do mérito, por descabimento do feito rescisório, nos termos do art. 551, caput, do RITJ/MA c/c art. 485, VI, do CPC;



    II - recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LIV, e 37, incisos II e XVI, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "In casu, verifiquei, como bem ressaltado no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, carecer o recorrente/autor de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pois resta claro não se encontrar presente quaisquer das hipóteses de cabimento da rescisória apontadas pela autor - art. 966, V e VIII do CPC.



    [...]



    Na situação dos autos, alegou o agravante na inicial da demanda, em resumo, que tendo ele e o réu Olímpio Souza Lopes Filho, sido aprovados, respectivamente, em primeiro e segundo lugares, no certame interno da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão – SEDUC, para a ampliação de jornada de trabalho de 20 horas para 40 horas/semanais, no qual foi oferecida apenas uma vaga para o cargo de professor de matemática -Município de Anajatuba/MA, acabaram ficando impossibilitados de obter reenquadramento antes deferido, pelo fato de ambos extrapolarem o limite de 60 horas semanais previsto no edital.



    Porém, o réu Olímpio Souza Lopes Filho, inconformado com a decisão administrativa, ajuizou demanda em face do Estado do Maranhão, conseguindo decisão favorável, para anular os efeitos da Portaria nº 627/2020, garantindo-lhe o direito de retornar à jornada de 40 horas semanais, com todas as vantagens e pagamento do retroativo. E foi essa a decisão confirmada no acórdão atacado na presente rescisória, tendo o autor requerido, in verbis:



    [...]



    Ocorre que a anulação do acórdão objeto da rescisória, por óbvio, não tem o poder de, por si só, garantir ao autor/agravante o direito à ampliação de jornada e pagamento de retroativos, vez que, para tanto, ele deveria ter ajuizado ação contra o Estado do Maranhão à época, como veio a fazer o réu Olímpio, restando, assim, indene de dúvida que o provimento judicial ora solicitado não tem aptidão para proteger e satisfazer direito material invocado, sendo que os argumentos alegados não configuram erro de fato verificável do exame dos autos, nem, muito menos, v iolação manifesta à norma jurídica, autorizadoras de rescisão do julgado.



    É que, por óbvio, mesmo na hipótese de ser rescindido o acórdão, retirando o Sr. Olímpio da primeira colocação, seria necessário que o agravante afastasse o óbice que o impediu de obter a ampliação de jornada à época, pois de nada adianta anular a primeira colocação, se o agravante não anular os efeitos da portaria que o impediu de exercer tal direito. Portanto, e diferentemente do que tenta convencer o recorrente, a falta de interesse processual aqui mostra-se incontestável.



    [...]



    Conforme brocardo jurídico, o direito não socorre àqueles que dormem, de maneira que, tendo o recorrente se mantido inerte à época em que proferida a decisão administrativa que impossibilitou sua ampliação de jornada, não pode agora, ciente de não caber tais discussões em sede de rescisória, por não configurar quaisquer das hipóteses legais, tentar obter provimento judicial em ação desprovida do binômio interesse-adequação, pelo que entendo incogitável a reforma da decisão que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 485, IV do CPC c/c art. 551, caput, do RITJ/MA."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente